Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-14.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. INCAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na verificação da possibilidade de manutenção da obrigação alimentícia em favor da filha, que é casada e conta atualmente com 23 (vinte e três) anos de idade.
2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).
3. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional. Nesses casos o alimentando deve comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).
4. Apesar de ter alcançado a maioridade, a alimentanda foi diagnosticada com distúrbios mentais. 4.1. O profissional de saúde especialista em psiquiatria que assiste a recorrida declara que sua incapacidade laboral é total e permanente. 4.2. À vista do exposto constata-se que há, no presente caso, justificativa para a manutenção da prestação alimentícia em favor da demandada.
5. Apelação conhecida e desprovida.